Tribunal: CARF
Processo: 10730.720192/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720192/2017-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.007 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
MAURO LUCIO COSTA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA.
A pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do imposto de renda
devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também o
atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março
de 2008, da escritura pública prevista em lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2402-012.006, de 09 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10730.720190/2017-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720192/2017-30
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720192/2017-30

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância, transcritos a seguir:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício [...], ano-calendário [...],
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ [...], acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública no total de R$ [...], detalhadas na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Responsável pelos alimentados MILENA CRISTINA MAGALHAES PEREIRA
DN 17/07/1999, DOUGLAS VINICIUS MAGALHAES PEREIRA DN 12/12/2002
e DIEGO GABRIEL MAGALHAES PEREIRA DN 08/04/2008. No documento
apresentado foi acordado que o pagamento é feito mediante depósito na conta-
corrente da genitora, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e assim não foi
comprovado pelo contribuinte.
Cientificado do lançamento em [...], o sujeito passivo apresentou impugnação em [...].
Alega que o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamentoo julgou improcedente a
contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no acórdão recorrido,
cuja ementa transcrevemos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720192/2017-30

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em
25/02/2021 (processo digital, fl. 37), e a peça recursal foi interposta em
22/03/2021 (processo digital, fl. 40), dentro do prazo legal para sua
interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
dele tomo conhecimento.
Mérito
Dedução de pensão alimentícia judicial
O contribuinte poderá deduzir os dispêndios com pensão alimentícia,
assim como as despesas médicas e de alimentação dos alimentandos na
apuração do imposto devido, desde que satisfeitas as imposições legais a
isso impostas, conforme preceitua a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art. 8o, incisos I e II, alínea "f”, § 3o, com a redação dada pelo art.
21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, nestes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
[...]
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720192/2017-30

§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
Como se vê, a pensão alimentícia judicial, bem como as despesas
médicas e de alimentação dos alimentandos, são dedutíveis na apuração
do imposto de renda devido, tão somente quando restar comprovado seu
efetivo pagamento, como também o atendimento das normas do Direito
de Família, em virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da
escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-A.
Assim entendido, passo propriamente à análise do caso concreto nos
termos sequenciados.
O julgador de origem decidiu pela improcedência da impugnação, porque
o então Impugnante pretendeu comprovar o efetivo pagamento do
referido dispêndio com os extratos bancários da mãe dos alimentandos.
No entanto, contrapondo a decisão em seu desfavor, o Recorrente buscou
provar ditos pagamentos com o ocorrido relativamente aos anos-
calendário 2016 e 2017, que se referem à mesma obrigação alimentar,
nestes termos (processo digital, fl. 47):

Nesse pressuposto, inicialmente, apresentei meu voto acompanhando o
julgador de origem, mas, durante os debates, fui convencido pela
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720192/2017-30

unanimidade do Colegiado de que referidos pagamentos restavam
comprovados pelos extratos, quando se comparava a comprovação dos
dispêndios a tais títulos atinentes aos anos-calendário de 2016 (processo
digital no 10730.723770/2019-51, fls. 11 a 23) e 2017 (processo digital no
10730.723769/2019-27, fls. 13 a 23).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Fl. 73
DF CARF MF
Original